Tribunal: TJES
Processo: 5000129-46.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-46.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AUGUSTA VIANA DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1771376).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a contratação se deu de forma regular;
e)
que o contrato foi devidamente assinado;
f)
que há semelhança entre as assinaturas e os documentos da recorrida;
g)
que os descontos são devidos;
h)
que o valor de R$648,71 foi creditado na conta bancária da recorrida;
i)
que não houve fraude;
j)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
k)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
l)
que agiu no exercício regular do direito;
m)
que não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato;
n)
que não há que se falar em restituição dos valores;
o)
que se mantida a restituição dos valores, se dê de forma simples, pois não houve má-fé da recorrente;
p)
que não há que se falar em condenação por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja reduzido;
q)
que se mantida a sentença, os valores sejam compensados;
r)
que a multa se comporta como exorbitante, pois não possui limitação;
s)
que em se tratando de obrigação contratual, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento;
t)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
[1]
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da recorrida na “Cédula de Crédito Bancário" (ID. 1771344) se comparada a assinatura aposta na procuração judicial (ID. 1771171), e no documento de identificação (ID. 1771173).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que a recorrida sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, mas de forma simples
[2]
(R$36,60), pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
[3]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Destarte, poderá o 1º recorrente
fazer a compensação dos valores, ou seja, descontar do valor da condenação que a recorrida faz jus o importe de R$648,71.

No que diz respeito à aplicação da multa
[4]

de “
R$300,00 por desconto efetuado”

o valor de R$300,00 não é desproporcional, mas
limito a multa diária em 10 dias, totalizando R$3.000,00, eis que proporcional e razoável.

Por fim, ao revés do alegado pelo recorrente, acertou o Juízo
a quo
na forma como fixou à incidência da correção monetária
[5]
e juros de mora
[6]
dos danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:
i)
determinar a restituição da importância de R$36,60 de forma simples;
ii)
minorar os danos morais para R$2.000,00; iii) fixar a limitação de aplicação de multa diária em 10 dias no valor de R$300,00, totalizando R$3.000,00, arbitrada pelo descumprimento da sentença, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

[1]
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...]
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG-Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...]

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[4]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[5]
SÚMULA nº 36. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[6]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. SÚMULA nº 54 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$
73,20
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR DE R$36,60. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. MULTA DIÁRIA NO MONTANTE TOTAL DE R$3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.